Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VENDA DO IMÓVEL. INSISTÊNCIA NA CONSTRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE.
1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". “Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
2. A princípio, ausência de registro cartorário do contrato de compra e venda do imóvel penhorado indevidamente induz à condenação do adquirente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento dos embargos de terceiro por ele opostos, em observância ao princípio da causalidade.
3. Entretanto, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que ele, apesar de cientificado extrajudicialmente da aquisição do imóvel pelo embargante, com a apresentação de documentação consistente, ainda que não levada a registro, insiste na validade da constrição e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro, mesmo que concorde com a procedência dos embargos após opostos.
4. Recurso conhecido e provido.